Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OBJETO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. EXIBIÇÃO. AUTORA. LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO (CC, ART. 1.245, § 2o). EFEITOS INERENTES À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. IMÓVEL OCUPADO. PERMANÊNCIA NO BEM. ATO ILÍCITO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PARTE RÉ. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. ATO ILÍCITO. PREJUÍZO. ÓBICE À FRUIÇÃO DIRETA OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO. DANO. EXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DATA DA CITAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO BEM. EXTENSÃO DO DANO. INCERTEZA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A condição de proprietária legitima a imissão da adquirente na posse direta do imóvel como simples exteriorização dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade, consoante a regra que emerge do artigo 1.245, §2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, conferindo efeito constitutivo e presunção relativa de legitimidade ao registro, resguarda ao título plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado, emergindo dessa apreensão o direito de ser indenizada pelos frutos que deixara de auferir enquanto o bem estivera sendo fruindo indevidamente por terceiro sem justo título, cujo termo inicial é a data em que o constituíra em mora, demandando a desocupação do bem.
2. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Aquele que, ciente de que não detém qualquer direito apto a lastrear a ocupação do imóvel, resiste em desocupá-lo após ser formalmente constituído em mora pelo proprietário, necessariamente deve compensar o uso que fizera, compondo os lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelo titular do domínio por ter ficado privado do uso do bem e de auferir o que poderia angariar com sua exploração, devendo as perdas e danos havidos serem apurados sob a forma dos alugueres que o titular do domínio deixara de auferir enquanto ficara privado da posse.
5. A indenização devida ao proprietário pelo uso que tivera o possuidor e pelo que deixara de fruir enquanto privado da fruição do imóvel que lhe pertence é traduzida pelos alugueres que poderiam ser fruídos, cuja apuração deve ser mensurada em sede de procedimento de liquidação de sentença sem não subsiste lastro para que sejam desde logo firmados, observada a data em que houvera a denúncia da ocupação e fora demandada a desocupação do bem.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime.